Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-56.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0702434-56.2022.8.07.0008 EMBARGANTE: JOAO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa de JOÃO VICTOR MOREIRA DOS SANTOS SOUZA (ID 50968514), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator